Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-96.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700664-96.2020.8.07.0008 RECORRENTE: WAGNER CESAR VIEIRA RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Esclareça o recorrente WAGNER CÉSAR VIEIRA, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do pedido de “desistência do recurso especial interposto (21757579) sem resolução do mérito da causa”, formulado no ID 23969718, tendo em vista que a publicação do juízo positivo de admissibilidade exauriu a competência desta Presidência, somente sendo possível, no atual momento processual, a homologação do pedido de desistência do recurso ou a remessa dos autos ao STJ. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024